Tribunal: TJMT
Processo: 1009563-86.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — MANDADO DE SEGURANÇA No 1009563-86.2021.8.11.0000 — CLASSE 120 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
IMPETRANTE: THIAGO SANTOS DE OLIVEIRA;
IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Mandado de segurança impetrado por Thiago Santos de Oliveira contra ato do Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer de Mato Grosso.
Assegura que “é servidor publico Estadual contratado, exercendo a função de professor de filosofia, inscrição no 1297852. Importante frisar que a vaga concorrida é de PCD – Pessoa com deficiência. Ocorre que fora surpreendido por email da unidade escolar em que se encontra lotado, bem como publicação no diário oficial no 28010, com data de 31-05-2021, portaria 385 21, dispondo sobre seu remanejamento”.
Assevera que “o remanejamento se deu em decorrência de processo administrativo disciplinar, entretanto sem nenhum comunicado prévio oportunizando o direito de resposta ou esclarecimentos sobre os fatos. Ademais, até o presente momento não tem conhecimento do que se trata o referido processo disciplinar.”.
Afiança que “não pode ser punido antecipadamente, sem que seja oportunizado ao mesmo, o devido contraditório e ampla defesa, fazer com que o peticionante, seja compelido a exercer atividade administrativa diversa daquele em que foi contratado.”.
Requer o deferimento da liminar para que “o impetrado seja obrigado a fornecer em prazo não superior a 48 (quarenta e oito) horas, copias integrais de todo procedimento administrativo”, bem como seja “restabelecido em função anteriormente ocupada, professor de filosofia, em unidade escolar com distancia não superior a cinco quilômetros de sua residência”.
Notificado previamente (Id. 90635471), o Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer de Mato Grosso não prestou informações (Id. 91530474).
É o relatório.
Para se deferir liminar em mandado de segurança, necessária se faz a presença de dois requisitos: o fundamento relevante e a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida (Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009, artigo 7o, III).
Nos termos do artigo 70 da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 207, de 29 de dezembro de 2004, que institui o Código Disciplinar do Servidor Público Civil do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, e dá outras providências, “A autoridade competente para determinar a instauração de processo administrativo disciplinar, se convencida da existência de irregularidade funcional e de indícios de quem seja o autor, deverá, em despacho fundamentado, remanejar o acusado para exercer as atribuições de seu cargo em unidade diversa daquela em que se deu o fato investigado.”.
Assim, é perfeitamente possível que o impetrante seja remanejado para unidade de trabalho diversa daquela em que exercia suas funções, até que sejam apurados os fatos tidos por irregulares.
De toda sorte, não é possível afirmar que já houve a instauração de processo administrativo disciplinar contra o impetrante, uma vez que consta da Portaria no 385, de 28 de maio de 2021, que dispõe sobre o remanejamento do servidor, que tal providência foi adotada “até a instauração do devido processo administrativo disciplinar”, pelo que não se pode concluir que não lhe foi oportunizado exercer seu direito ao contraditório e à ampla defesa, como pretende fazer crer.
Dessa forma, não estão presentes os pressupostos necessários ao deferimento de liminar.
Essas, as razões por que: 1) indefiro a liminar; 2) ordeno a notificação da autoridade indicada coatora do conteúdo da petição inicial, para que preste, no prazo de dez (10) dias, as informações; e 3) determino ciência ao Procurador-Geral do Estado.
Após, vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 24 de junho de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator